Tribunal: STF
Processo: RE 204735
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-30
Data de publicação: 2001-05-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO: EXTENSÃO
AO VIÚVO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA.
C.F., art. 5º, I; art. 195 e seu § 5º; art. 201, V.
I. - A extensão automática da pensão ao viúvo, em obséquio
ao princípio da igualdade, em decorrência do falecimento da esposa-
segurada, assim considerado aquele como dependente desta, exige lei
específica, tendo em vista as disposições constitucionais inscritas
no art. 195, caput, e seu § 5º, e art. 201, V, da Constituição
Federal.
II. - R.E. não conhecido.